Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701036-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA PEPE DE MORAES AGRAVADO: UNIQUE ASSESSORIA CREDITICIA LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 42767898) interposto pela Autora, em face de decisão interlocutória proferida nos autos da ação de anulação de contrato de empréstimo consignado n. 0700631-25.2023.8.07.0001, por meio da qual foi indeferida a gratuidade de justiça à Autora: Tendo em vista o comprovante de rendimentos ao Id. 146325698, verifica-se que a requerente aufere renda mensal de aproximadamente R$ 23.000,00 e que os comprovantes de despesas ao Id. 146325697 não são suficientes para comprometer os rendimentos da parte a ponto de inviabilizar o recolhimento das custas processuais. Não bastasse, o retrato dos rendimentos do trabalho, conforme levantamento da PNAD do segundo trimestre de 2022 do IPEA, indica renda mensal média de R$ 2.652,00 (vide: https://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/2022/09/retrato-dos-rendimentos-do-trabalho-resultados-da-pnad-continua-do-segundo-trimestre-de-2022/). À luz do disposto no art. 5o, LXXIV da CF/88, a gratuidade de justiça não é universal, mas sim voltada àqueles que demonstrem insuficiência de renda. Como a requerente percebe quase 10 vezes o valor da renda mensal média dos brasileiros bruta e mesmo sua remuneração líquida comprometida pelos empréstimos consignados ora impugnados é muito superior à média nacional, inviável a concessão do benefício pleiteado. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Consequentemente, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que sejam recolhidas as custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. I. Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) é carente de recursos financeiros para custear as custas processuais e os honorários advocatícios, bem como que é arrimo de família; (ii) não está recebendo sua remuneração de forma integral; (iii) foi vítima de golpe de uma falsa portabilidade, que resultou em empréstimos irregulares feitos em seu nome e que está dificultando a manutenção da subsistência. Requer: Com isso, requer a Vossa Excelência o benefício da gratuidade de justiça pelos fatos e fundamentos narrados, oficiando-se, portanto, o Meritíssimo juiz a quo. Assim, diante da necessária concessão do benefício da Justiça Gratuita, vez que a parte Agravante se encontra em situação financeira deplorável, sendo a cada mês intensificada pelos descontos indevidos. O perigo da demora corroborados pelo fato de que, a cada mês, o salário da parte Agravante vem sendo descontado indevidamente em razão do empréstimo realizado ATRAVÉS DE GOLPE, se faz necessária a Reforma da Decisão a quo, para que seja concedido o benefício da Gratuidade de Justiça pleiteada, no sentido de conceder ao AGRAVANTE referido benefício, e não sendo o caso de deferimento integral, que incida sobre o Agravante a inteligência do art. 98, §6o do CPC ou o recolhimento ao final do processo. Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso e seu consequente provimento, para REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA, e conceder a Gratuidade de Justiça requerida, na forma do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Sem preparo, porquanto postula a gratuidade de justiça. Despacho no ID 42795105, intimando a Agravante para comprovar a situação de hipossuficiência. A Agravante apresentou contracheques, comprovante de despesas e declaração de IRPF no ID 42839749. É o relato do necessário. Em consulta aos autos de origem, verifico que já foi proferida sentença, na qual se extinguiu o feito sem resolução de mérito por ausência de pressuposto processual, qual seja, ausência de recolhimento das custas processuais. Referida sentença foi confirmada em julgamento de embargos de declaração pelo Juízo a quo, o qual salientou que a Autora/Agravante não comunicou àquele Juízo a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais: A embargante afirma que a sentença de ID 149636745 é contraditória ao argumento de que foi proposto Agravo de Instrumento sob o no 0701036-64.2023.8.07.0000, em que se debate o mérito da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e, mesmo assim, o Juízo proferiu sentença em razão de não terem sido recolhidas as custas iniciais. Requer que seja sanado o vício apontado, com a concessão de prazo para recolhimento das custas iniciais. É a síntese do necessário. DECIDO. Conheço dos presentes Embargos de Declaração, porquanto interpostos no prazo prescrito no art. 1.023 do CPC. Todavia, verifica-se que a sentença não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022, do CPC, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Portanto, o presente recurso busca obter efeitos infringentes, o que não se admite na via buscada. Afinal, a teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado" (EDcl no REsp 1.114.066/BA, Rel. Min. SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe 13/10/2010). Ademais, a parte autora não comunicou, nestes autos, a interposição do Agravo de Instrumento, não tendo esta informação chegado ao conhecimento deste Juízo. Assim, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem supridos. Ante o exposto, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Sem prejuízo, comunique-se à 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 0701036-64.2023.8.07.0000, a prolação de sentença neste feito de origem. Intimem-se. Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto recursal, que versava sobre a pretensão de concessão do benefício da gratuidade de justiça. A Autora/Agravante, além de não ter comunicado ao Juízo a quo a interposição do agravo de instrumento contra a decisão que determinou o recolhimento das custas processuais, também não pleiteou efeito suspensivo no presente recurso, de modo que inexistia óbice à prolação da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito pelo não recolhimento das custas. É certo que a sentença em comento ainda não transitou em julgado, mas eventual inconformidade da Autora diante do que foi decidido deverá ser manifestada em recurso próprio, e não no presente agravo de instrumento, visto que a decisão interlocutória agravada já foi substituída pela sentença. Tendo em vista os fatos expostos, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se Intime-se. Brasília, 10 de abril de 2023 11:49:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador